Tribunal: TJDFT
Processo: 0727631-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727631-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEUSENIRA DE FATIMA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento proposta por CLEUSENIRA DE FATIMA RODRIGUES, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Concedo a autora gratuidade de justiça, com fundamento no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. O autor requereu a inversão do ônus da prova e conforme estabelece o artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil essa inversão deverá ocorrer sempre que haja dificuldades de uma parte e maior facilidade da outra em produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso. Há possibilidade de realização da prova pericial quando a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, porém, o número de profissionais que aceitam o encargo nessa situação é reduzidíssimo e a parte não tem condições de ter uma assistência técnica eficiente para apresentar quesitos e impugnar o laudo, se for o caso, portanto, mesmo que o Tribunal de Justiça arque com o pagamento dos honorários periciais há uma deficiência no exercício da ampla defesa da parte hipossuficiente. Em contrapartida o réu tem todo um aparato técnico a seu dispor para produzir a prova de forma eficiente, por isso, haveria um benefício em seu favor em detrimento da parte hipossuficiente se não ocorrer essa inversão. Assim, defiro o pedido para determinar a inversão do ônus da prova, ficando o réu obrigado a provar que existem elementos para afastar a sua responsabilidade civil. (...)”. Na origem, informa o réu/agravante ter sido ajuizada ação em seu desfavor, na qual foi deferida a inversão do ônus da prova, na forma da decisão agravada, sob o fundamento de que haveriam poucos profissionais dispostos a realizar perícia em favor da autora/agravada, por ser esta beneficiária da Gratuidade Judiciária. Argumenta, em síntese, que o fato de a parte ser beneficiária da Justiça Gratuita não implica na inversão automática do ônus probatório, pois este não é o requisito legal para a inversão, que se trata de medida excepcional. Assevera que a manutenção da inversão do ônus da prova, na forma da decisão agravada, implica responsabilizar a parte por uma falha na prestação jurisdicional e viola o princípio do devido processo legal. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender a eficácia da decisão que determinou a inversão do ônus da prova. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Sobre a distribuição do ônus da prova, o art. 373 do Código de Processo Civil possui as seguintes disposições: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (grifo nosso) Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que a inversão do ônus da prova se trata de medida excepcional, que deve ser aplicada em duas hipóteses, a saber: quando houver impossibilidade ou à excessiva dificuldade de a parte cumprir o encargo; ou quando houver maior facilidade de obtenção da prova pela contraparte. No caso dos autos, em análise aos termos da decisão agravada, observo que o principal fundamento utilizado pelo d. Juízo singular, para determinar a inversão do ônus da prova, foi a suposta dificuldade em encontrar profissionais dispostos a fazer a perícia médica requerida na inicial, associada à dificuldade de a parte contar com assistência técnica eficiente. Entretanto, com a devida vênia ao entendimento emanado pelo Juízo a quo, a referida hipótese não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 373, §1o, do Código de Processo Civil. Afinal, não se verifica impossibilidade ou excessiva dificuldade na produção da prova, pois o art. 95, §3o, do Código de Processo Civil e a Portaria Conjunta 101 de 10/11/2016 do TJDFT garantem o custeio da produção de prova pericial por beneficiários da gratuidade judiciária. Eventual dificuldade de localização de profissionais interessados no encargo configura, em verdade, uma ineficácia da prestação jurisdicional, a qual não pode servir de justificativa para prejudicar a parte contrária, impondo-lhe ônus processual não previsto na lei. Ademais, não há maior facilidade de obtenção da prova pela parte ré/agravante, pois a produção da prova pericial, levando-se em conta apenas a dificuldade de produção, demanda o mesmo esforço de qualquer uma das partes, notadamente por se tratar de demanda ajuizada contra o Distrito Federal. Assim, seja como for, a perícia será custeada com recursos públicos. Por fim, cumpre destacar que a jurisprudência deste tribunal possui entendimento de que o fato de a parte ser beneficiária da Gratuidade Judiciária não acarreta, por si só, a inversão do ônus da prova. Confira-se os seguintes precedentes: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HOSPITAL PÚBLICO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. I. A inversão do ônus da prova depende de contraditório específico e requer fundamentação precisa quanto à existência dos fundamentos legais que a autorizam, a teor do que prescrevem os artigos 10 e 373, § 1o, do Código de Processo Civil. II. A distribuição dinâmica do encargo probatório tem caráter extraordinário e, por conseguinte, só deve ser aplicada no caso em que a parte destinatária do ônus da prova enfrenta dificuldade para a sua produção. III. Em se tratando de demanda fundada em falha na prestação de serviços médico-hospitalares na rede pública de saúde, não há fundamento para a inversão do ônus da prova quando o autor tem pleno acesso à produção das provas documental, testemunhal e pericial. IV. A gratuidade de justiça não justifica em si mesma a inversão do ônus da prova, pois a hipossuficiência financeira é suprida, no âmbito probatório, pela fórmula do artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil. V. A inversão do ônus da prova não pode ser generalizada apenas em função do objeto da demanda, transformando em regra geral técnica processual que tem caráter extraordinário e que pressupõe a presença de requisitos próprios. VI. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1379511, 07116526920218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS - DPVAT. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DO ÔNUS DA PROVA (ART. 371, I, DO CPC). APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DINAMIZAÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO INADMISSÍVEL PARA O CASO CONCRETO. PROBATIO IN DIABOLICA REVERSA. IMPOSSIBILIDADE NÃO VERIFICADA DE O AUTOR PRODUZIR PROVA PERICIAL QUE, SUBSTANCIALMENTE, DEPENDE DE SEU PROCEDER. PERÍCIA MÉDICA. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTEIO DA PROVA NOS TERMOS DA PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS (ART. 373, § 1o DO CPC). VEDAÇÃO (ART. 373, § 2o, DO CPC). DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em via de regra, nas lides ajuizadas para a cobrança de valores relativos ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais - DPVAT, deve ser aplicada a distribuição estática ou ordinária do ônus da prova, segundo a qual a produção da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, I e II, do CPC, de modo que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. A redistribuição dinâmica do ônus da prova, disposta no art. 373, § 1o, do CPC, altera a imputação subjetiva da incumbência de provar o fato constitutivo do direito alegado ou do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão, o que não diz respeito à prova em si, mas ao sujeito processual que deverá produzi-la, não podendo ser admitida quando a parte estiver, segundo a análise do caso concreto, em condições de produzir, por si só, a prova por ela solicitada. 3. O só fato de o agravado ser beneficiário da gratuidade de justiça não encerra força jurídica para validamente autorizar a redistribuição do ônus probatório com base na teoria da distribuição dinâmica, notadamente quando regulamentado, no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, por meio da Portaria Conjunta 101 de 10/11/2016, o pagamento e os valores dos honorários periciais no âmbito da justiça de primeiro e de segundo graus, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça. Inteligência do art. 95, caput, § 3o do CPC Precedentes deste e. TJDFT. 4. Por igual, os conhecidos obstáculos para agendamento de perícias no primeiro grau de jurisdição, quando beneficiária da gratuidade de justiça a parte solicitante da prova técnica, não conferem carga dinâmica ao caso concreto, até porque inexistem elementos de convicção certificadores da suposta impossibilidade de ser cumprido o encargo probatório nos termos da regra estática de distribuição do ônus, prevista no art. 373, I e II, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1312859, 07397621520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. 1. O Distrito Federal, em juízo, não goza de privilégios. Mas não se pode desconsiderar que honorários periciais em ação proposta por parte beneficiária de gratuidade de Justiça, contra o ente público, é despesa pública definitiva, sem previsão orçamentária específica no próprio exercício fiscal, cabendo ao Poder Judiciário fixá-los com parcimônia sob pena de sacrificar outro Poder e de comprometer serviços devidos por ele à população. 2. A inversão do ônus da prova não se justifica como mecanismo de transferência do ônus do pagamento dos honorários periciais. Também não pode ser usada para responsabilizar, quase automaticamente, o ente público. 3. Não se confunde a condição de hipossuficiente para produzir a prova com a condição pessoal da parte, uma criança litigando contra o Distrito Federal com gratuidade Justiça. 4. Mede-se a hipossuficiência pela dificuldade na produção da prova. No caso, a fonte probatória primária é o prontuário médico da mãe da autora, no respectivo parto, e o prontuário da própria autora. A leitura e a interpretação desses documentos será feita por um perito, independente de inversão do ônus da prova. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1297727, 07157867620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, verifico a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano decorre diretamente da inversão do ônus probatório, situação que poderá gerar despesas ao réu/agravante. Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida (ID Num. 133570906), em relação à distribuição dinâmica do ônus probatório, até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de agosto de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora